Tribunal: STF
Processo: ARE 1449438
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação de repetição de indébito - Execução decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Estadual nos autos de desapropriação — Pagamento da última parcela da moratória em 31.3.2011 —Execução dada por satisfeita, por sentença, em 27.4.2012 — Alegação de pagamento efetuado a maior, em razão da não aplicação da Lei nº 11.960/09 — Juros de mora definidos no v. acórdão referente à apelação do feito principal, transitado em julgado — Natureza processual da norma — Ampla aplicabilidade da lei nova (Lei nº 11.960/09), em feitos cognitivos e até executivos, ressalvado, entretanto, o de execução de título judicial, no qual houve expressa fixação da taxa de juros, em respeito à coisa julgada — RECURSO DESPROVIDO.



    O respeito à imutabilidade da coisa julgada material (art. 51, XXXVI, da CF) impede que, em sede de embargos à execução, seja reexaminada questão referente à fixação de juros de mora, antes definido em v. acórdão, transitado em julgado, no feito cognitivo principal, que, por isso, deve prevalecer mesmo em face da Lei no 11.960/09 (STF, AO 152 embargos à execução-ED-AgR, Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/11/2011).” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido violou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, uma vez que não houve observância do período de graça. Argumenta que não há coisa julgada a impedir sua pretensão (e-doc. 14).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que a “reforma constitucional não poderá nunca modificar o que transitou em julgado antes dela” (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em, julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida” (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Entretanto, o autor ajuizou a presente ação de repetição de indébito, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 590.751, que excluiu juros moratórios e compensatórios em continuação no decorrer do parcelamento do art. 78 do ADCT e na aplicação da nova forma de correção de débitos da Fazenda Pública, instituída pela Lei n° 11.960/09, pretendendo a reversão de valores depositados a maior.



    Com efeito, não há que se confundir aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada.



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (STJ: REsp n° 1.207.197) .



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como a incidência de preclusões no curso do processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada.” (e-doc. 12, p. 3-4).



    6. Da leitura do acórdão, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu questão referente a juros no decorrer do parcelamento do art. 78 do ADCT e aplicação da forma de correção de débitos prevista na Lei nº 11.960, de 2009.



    7. O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a discutir acerca do descabimento de juros durante o período de graça, previsto no art. 100, §5º, da Constituição da República.



    8. Desse modo, é notável que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”



    (RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF.



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2019, p. 21/03/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator